Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015136-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: J. C. DA SILVA MARTINS - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT que, nos da Execução Fiscal n. 1002840-17.2018.811.0013, acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017471981, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade do sobrestamento do mencionado executivo fiscal, em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça local, ao argumento de que, embora tenha sido deferida a liminar, para suspender a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/82, a essa decisão não foi conferido o efeito ex tunc, de maneira que, no seu entender, caso este Sodalício venha a confirmar, no julgamento final, a orientação da liminar, no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, o fará com modulação de efeitos, de forma a não alcançar as relações jurídicas havidas antes da concessão do provimento liminar.
Nesse contexto, pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do presente feito, até que essa questão seja objeto de deliberação pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça Estadual.
No mérito, o Recorrente defende a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento, em síntese, de a referida a taxa ser devida em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/82), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis.
Postulou, então, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, da CDA n. 2017471981, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.
Deixou de juntar documentos, em razão do permissivo legal previsto no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o que merece registro. Decido.
Conforme consignado, o Agravante pretende, nesta fase prefacial, sustar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1002840-17.2018.811.0013, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017471981, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Não assiste razão, em tese, ao Recorrente.
De pronto, anoto não ser o caso de sobrestamento da referida Execução Fiscal, como quer o Agravante, na medida que o controle da constitucionalidade da referida taxa foi exercida, pelo Juízo a quo, no caso concreto. Demais disso, a pendência de julgamento de ação em que se discute a inconstitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento das ações que tratam do mesmo tema, salvo determinação expressa em sentido contrário, o que não foi o caso do julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.
Quanto ao mérito recursal, tenho que a decisão impugnada merece, a princípio, ser preservada, porque está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Assim, embora existam anteriores acórdãos reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade.
No que pertine à condenação em honorários, tenho, do mesmo modo, que a decisão está, em tese, correta.
Com efeito, verifica-se que a condenação foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído da CDA, referente à cobrança da TACIN, ou seja, recaiu, somente, na parte extinta da execução.
Logo, perfeitamente cabível, nessa hipótese, a condenação em honorários advocatícios, conforme a orientação do STJ. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018).
Ante o exposto, verifica-se que, a princípio, falece a probabilidade do provimento do Recurso, de sorte que o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.